Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ORGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0727099-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PRESOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMIABERTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de TODOS OS PRESOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMIABERTO, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em face da pandemia de Covid-19 e acolhendo pedido ministerial, prorrogou até 20/8/2020 a suspensão de benefícios externos (saída temporária e trabalho externo) (ID 18190872). Noticia a impetrante que os presos cumprem pena em regime semiaberto e que o d. Juízo das Execuções suspendeu as suas saídas temporárias e trabalho externo, sob o argumento de que se trata de medida sanitária necessária para o controle de transmissão do Covid-19. Todavia, defende que esse entendimento não pode prevalecer sobre o direito de os apenados usufruírem dos benefícios adquiridos em decorrência da progressividade no cumprimento da pena. Aduz que o regime de cumprimento de pena não é caracterizado apenas pelo local (estrutura física), mas, principalmente, pelos benefícios próprios de cada regime, conquistados através de bom comportamento e preenchimento de tantos outros critérios que corroboram para a individualização da pena e diferenciação de quem está em situação de regime semiaberto daqueles que estão no fechado e que a privação desses direitos que estão sendo sucessivamente prorrogado (até 20/8/2020), na tentativa de conter a propagação do coronavírus, não mais se justifica. Salienta que, além do setor público, diversos contratos com o setor privado já foram suspensos ou mesmo encerrados, de sorte que os reclusos do regime semiaberto vêm progressivamente perdendo seus empregos para aqueles que cumprem pena no regime aberto, deixando evidente a existência de apenas dois regimes no sistema prisional do Distrito Federal: aberto e fechado. Alega que a Defensoria Publica não busca a soltura indiscriminada dos custodiados, o seu pleito é de “concessão de prisão domiciliar aos internos do regime semiaberto que conquistaram benefícios correspondentes a este regime de pena (trabalho externo, saídas temporárias), diante do atendimento a diversos critérios, inclusive boa conduta carcerária, mas que se encontram impedidos de desfrutar desses direitos” (ID 18190870 – pág.10). Assevera que suspensão do trabalho externo, que é um direito do preso, como medida de combate à disseminação do Covid-19 não se justifica, seja por “carecer de legalidade essa consequente regressão do regime vivida na prática e, em segundo plano, por se mostrar ineficaz visto que o sistema penitenciário vem passando por uma contaminação em massa, a despeito de todas as tentativas de frear tal situação” (ID 18190870 – pág.10). Sustenta a ocorrência de constrangimento diante do recrudescimento da execução da pena, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça recomenda a concessão de prisão domiciliar durante a pandemia e não de imposição de regime mais gravoso ao sentenciado, bem como afirma inexistir conflito entre os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade humana perante o direito à individualização da pena e seus reflexos (direito ao trabalho, progressão de regime e a ressocialização) Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para que seja concedida prisão domiciliar em favor das pessoas presas que cumprem pena em regime semiaberto com implementação de trabalho externo e saída temporária, mas que tiveram os benefícios suspensos em razão da Covid-19 e foram transferidas do Centro de Progressão Penitenciária – CPP para o Centro de Detenção Provisória II – CDP II. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão da impetrante é a concessão de prisão domiciliar a todos os presos que cumprem pena em regime semiaberto que tiveram suspensos os benefícios de trabalho externo e saída temporária. Depreende-se dos autos que o d. Juízo das Execuções, acolhendo pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, proferiu decisão, em 10/7/2020, prorrogando a suspensão de benefícios externos até o dia 20/8/2020 (ID 18190872). Verifica-se, ainda, que nessa mesma data, 10/7/2020, a d. autoridade indigitada coatora, no Processo no 0403573-66.2020.8.07.0015 (Pedido de Providências), indeferiu pedido liminar de concessão de prisão domiciliar coletivo (ID 18190871). Entretanto, da documentação colacionada pela impetrante, não há qualquer informação acerca de interposição de recurso da decisão que prorrogou a suspensão de benefícios externos tampouco da que indeferiu a prisão domiciliar em caráter coletivo. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR